Tribunal: TJSP
Processo: 1071058-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - réu que não se desincumbiu do ônus de provar a manifestação de vontade do autor quanto ao saque questionado - autor que nega ter realizado a operação - dano moral configurado - redução do "quantum" indenitário - descontos incidentes sobre verba de natureza salarial - ausência de má-fé na cobrança - repetição em dobro indevida - levantamento de valores

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - réu que não se desincumbiu do ônus de provar a manifestação de vontade do autor quanto ao saque questionado - autor que nega ter realizado a operação - dano moral configurado - redução do "quantum" indenitário - descontos incidentes sobre verba de natureza salarial - ausência de má-fé na cobrança - repetição em dobro indevida - levantamento de valores depositados judicialmente e descumprimento de ordem judicial - matérias afetas à fase de cumprimento de sentença - recurso do réu parcialmente provido - recurso do autor não conhecido.